Tribunal: TJPA
Processo: 0861373-75.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861373-75.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDA EDNA CAVALCANTE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA COMPROVADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UMÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de três aos dez dias de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Maria Filomena de Almeida Buarque
(Convocada) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Maria Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
Agravo Interno
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso, confirmando os termos da sentença “a quo” (id. 11041968).

A parte autora opôs embargos de declaração (id. 11205649), os quais foram contrarrazoados (id. 11373057) e julgados providos, saneando-se o vício apontado (id. 11880976).

Em suas razões do recurso de agravo interno, sustenta o recorrente a necessidade de concessão de efeito suspensivo postulado; a necessidade de reforma do julgado, em razão da ausência de direito à pensão previdenciária e a obediência, no caso, à Lei Federal nº 9.717/1998.

Pugna pelo provimento do recurso, nos termos dos fundamentos apresentados.

Em suas contrarrazões (id. 13352848), a agravada apresentou fundamentos no sentido do desprovimento do recurso interposto.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual (id. 14584909).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso, conforme anteriormente reportado.

Não vejo, porém, razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que as teses suscitadas pela ora recorrente foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, tendo sido a decisão ora agravada baseada em fundamentos sólidos, que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, não havendo razões para a modificação pretendida.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis:

“O apelante, em suas razões recursais, aduz que a apelada não comprovou a dependência econômica, motivo pelo qual não há direito a ser reconhecido.

‘A respeito da questão sob exame, cumpre salientar que a legislação aplicável ao presente caso é aquela vigente à data do óbito, em consonância com a Súmula 340 do STJ.

‘Por sua vez, de acordo com a redação do art. 6º, V e § 5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, vigente à época, a mãe assumiria a qualidade de dependente do segurado, desde que houvesse comprovação da existência de dependência econômica,
verbis
:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

...

V -
os pais
, desde que não percebam renda própria superior a dois salários-mínimos;

...

§ 5º A
dependência econômica
das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII,
deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência
. (NR LC44/2003)” (grifei)

‘Desse modo, como não há definição na referida lei de que forma se opera a comprovação dessa dependência, recorre-se, com autorização expressa de seu art. 92
[1]
, ao art. 22, § 3º, incisos I a XVII, do Decreto Federal nº 3.048/1999,
verbis
:

“Art. 22.

...

§ 3º
Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser apresentados no mínimo três dos seguintes documentos
:

I - certidão de nascimento de filho havido em comum;

II - certidão de casamento religioso;

III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

IV - disposições testamentárias;

V - anotação constante na Carteira Profissional e/ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social, feita pelo órgão competente;
(Revogado pelo Decreto nº 5.699, de 2006)

VI - declaração especial feita perante tabelião;

VII - prova de mesmo domicílio;

VIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

X - conta bancária conjunta;

XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;

XII - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

XIII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

XIV - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;

XVI - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; ou

XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.”(grifei)

‘Analisando os autos, identifico a existência de documentos constantes nos ids. 9161239 a 91611264, que comprovam a existência de dependência econômica da recorrida em relação à ex-segurada, tais como certidão do óbito ocorrido no dia 24-07-2017; identidade de endereços; certidões negativas expedidas pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém e do Instituto Nacional do Seguro Social, atestando o não recebimento pela apelada de qualquer benefício previdenciária; requerimento e negativa administrativa do pedido de pensão por morte, formulado pela apelada, e informações prestadas pela Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A, onde consta a apelada como beneficiária da extinta.

‘Diante disso, é de se concluir que a ora recorrida faz jus ao benefício pretendido. Nesse sentido, os precedentes a seguir oriundos deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013598-54.2005.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA SERRAO BARRA

RELATOR(A): Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFICIÁRIA DE
PENSÃO POR MORTE
DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da pensão requerida.

2- Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação, declarando que o segurado residia com os seus genitores e era responsável pelas despesas da família.

3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado.

4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.”

“APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002362-44.2014.8.14.0090

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: LUZIA FURTADO GOMES

RELATOR(A): Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À
PENSÃO POR MORTE
. AFASTADA. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA DO EX SEGURADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1ºF DA LEI N.º 9.494/97. PARCIALMENTE ACOLHIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Arguição de ausência de Direito à pensão por morte. Como cediço, para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida.

2. O cotejo probatório demonstra a dependência econômica da genitora do ex segurado (Identificação pessoal do de cujus, Declaração de dependência econômica feita pela Secretária Municipal de Laranjal do Jari e pelo Presidente do Sindicato dos Servidores Público Municipais de Laranjal do Jari – SISPUMILAJ, Declaração de dependência para utilização do plano odontológico (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Vale do Jari - SINTRACOMVAJ) e, depoimentos feitos na audiência de instrução e julgamento, por servidores públicos municipais, afirmando o envio de ajuda financeira e inexistência de outros dependentes).

3. Considerando as peculiaridades do caso em exame e o princípio do livre convencimento motivado, a manutenção do direito à percepção da pensão por morte é medida que se impõe.

4. Pedido de fixação dos consectários legais com fundamento no artigo 1ºF da Lei n.º 9.494/97. Adequação de juros e correção monetária ao Tema 905 do STJ.

5. Pedido de exclusão da condenação ao pagamento de custas. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto no art. 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para adequar os consectários legais ao Tema 905 do STJ, bem como, determinar a exclusão da condenação do INSS ao pagamento de custas processuais.”

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DA MÃE COMO BENEFICIÁRIA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Considerando que não há vedação legal quanto à percepção de pensão por morte cumulada com outro benefício previdenciário, bem como, no presente caso, há prova suficiente da relação de dependência entre o de cujus e sua mãe, haja vista constar nos documentos funcionais do ex-segurado a indicação da mesma como sua dependente, assim como, evidente o caráter alimentar do benefício previdenciário pleiteado, entendo que não merece provimento a apelação , porquanto preenchidos os requisitos autorizadores que conferem o direito à percepção da pensão. 2. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

(2020.02056787-61, 214.496, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-09-24, Publicado em 2020-09-24)”

‘Portanto, diante da
comprovação da dependência econômica da apelada em relação à ex-segurada, deve ser mantida
a sentença de primeiro grau.”

Nesse sentido, mantenho o teor do “decisum” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2023